Tribunal: TJSP
Processo: 1080022-58.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Ação de indenização – Prestação de serviço de transporte aéreo internacional – Dano moral decorrente do cancelamento de voo que resultou em atraso de 2 dias para a chegada ao destino - Má prestação de serviço – Dano moral configurado
Cancelamento de voo - Responsabilidade objetiva – Aplicação do art. 14 do CDC – Precedentes - Inconformismo com relação ao valor da indenização – Reforma da

Ementa:
Ação de indenização – Prestação de serviço de transporte aéreo internacional – Dano moral decorrente do cancelamento de voo que resultou em atraso de 2 dias para a chegada ao destino - Má prestação de serviço – Dano moral configurado
Cancelamento de voo - Responsabilidade objetiva – Aplicação do art. 14 do CDC – Precedentes - Inconformismo com relação ao valor da indenização – Reforma da sentença – Montante reduzido fixado de acordo com critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Pagamento integral do ônus da sucumbência à ré, uma vez que o autor decaiu de parte mínima da condenação - Recurso provido